Tribunal: TJES
Processo: 5000604-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000604-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
AGRAVADO: LEONIDIO KAPICH
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000604-42.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA

AGRAVADO: LEONIDIO KAPICH

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil LTDA devido à Decisão inserida no ID 996793 – pág. 13, integrada pelo
decisum
de ID 996796 – págs. 8/9, por meio da qual o MM. Juiz da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, nos autos da
Ação Indenizatória
(nº 0007678-50.2018.8.08.0030) ajuizada por Leonidio Kapich, inverteu “
O ÔNUS DA PROVA, atribuindo à parte ré o dever de comprovar que não houve vício no produto e qualquer falha no funcionamento do airbag, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC
”.

No recurso de ID 996705, a Agravante sustenta que o
decisum
recorrido deve ser reformado aos seguintes argumentos: (i) “
não há que se falar na inversão do ônus da prova fundado no art. 6º, VIII do CDC, ao passo que a prova da inexistência do defeito do produto já se encontra a cargo da Agravante nos termos do art. 12, §3º, II do CDC
”; (ii) “
o requisito da verossimilhança das alegações para a inversão do ônus da prova não se mostra presente, já que o acidente narrado pelo Agravado sequer evidencia a dinâmica capaz de acionar o airbag alegado defeituoso.
[Além disso,]
o Agravado não comprova que seu veículo estava com a manutenção em dia, de tal modo que esses fatos, por si só, afastam a plausibilidade do alegado defeito no sistema de segurança do veículo e afastam, por sua vez, a verossimilhança a justificar a inversão do ônus da prova
” e; (iii) “
embora o Agravado alegue a existência de defeito do produto, não indicou o paradeiro do veículo objeto da lide e seu real estado de conservação, razão pela qual a Agravante encontra-se visivelmente exposta à produção de uma prova impossível
”, devendo o consumidor manter o veículo em condições de ser periciado, sob risco de se determinar a produção de prova impossível.

Decisão de ID 1013709 em que se indeferiu o pedido de urgência deduzido nas razões recursais.

Não ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 08 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000604-42.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA

AGRAVADO: LEONIDIO KAPICH

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil LTDA devido à Decisão inserida no ID 996793 – pág. 13, integrada pelo
decisum
de ID 996796 – págs. 8/9, por meio da qual o MM. Juiz da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, nos autos da
Ação Indenizatória
(nº 0007678-50.2018.8.08.0030) ajuizada por Leonidio Kapich, inverteu o ônus da prova.

Extrai-se da inicial (ID 996731 – págs. 2/13), que o Autor, ora Agravado, pretende a substituição do
airbag
do veículo Fiat Palio e o recebimento de indenização por danos morais, pois, ao que alega, ao sofrer um acidente automobilístico, o referido item não foi ativado, ocasionando ferimentos em sua filha menor de idade.

Ao proferir a decisão recorrida, o Magistrado singular consignou:

“Verifico que a demanda em análise rege-se pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, ante a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, que é eminentemente consumerista, assim, subsumindo-se à previsão contida no art. 6º, inciso VIII, do CDC, pela verossimilhança das alegações da parte autora.

Dito isso, sou por
INVERTER O ÔNUS DA PROVA, atribuindo à parte ré o dever de comprovar que não houve vício no produto e qualquer falha no funcionamento do
airbag
, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC
.”

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que o
decisum
recorrido deve ser reformado ao argumento de que “
contrariamente ao que decidiu o Juízo a quo não há que se falar na inversão do ônus da prova fundado no art. 6º, VIII do CDC, ao passo que a prova da inexistência do defeito do produto já se encontra a cargo da Agravante nos termos do art. 12, §3º, II do CDC
”.

Acerca da mencionada alegação, mister trazer à baila elucidativo voto proferido pelo Eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.168.775-RS, em situação semelhante à que ora se apresenta, ou seja, nos autos de ação indenizatória proposta com base em defeito na fabricação do automóvel litigioso. Senão vejamos:

“[...] a peculiaridade da responsabilidade pelo fato do produto (art. 12), assim como ocorre na responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14), é a previsão, no microssistema do CDC, de
regra específica acerca da distribuição do ônus da prova da ‘inexistência de defeito’
.

A previsão legal é sutil, mas de extrema importância na prática processual.

O fornecedor, no caso o fabricante, na precisa dicção legal, ‘só não será responsabilizado quando provar ... que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste.’

Ou seja,
o ônus da prova da inexistência de defeito do produto ou do serviço é do fornecedor, no caso, do fabricante demandado
.

A inversão do ônus da prova, nessa hipótese específica, não decorre de um ato do juiz, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, mas derivou de decisão política do próprio legislador, estatuindo a regra acima aludida
.

É a distinção entre a inversão do ônus da prova ‘ope legis’ (ato do legislador) e a inversão ‘ope judicis’ (ato do juiz).

[...]

Na primeira hipótese, a própria lei – atenta às peculiaridades de determinada relação jurídica – excepciona a regra geral de distribuição do ônus da prova.

Isso ocorreu nas duas hipóteses previstas pelos enunciados normativos dos arts. 12, §3º, II, e 14, §3º, I, do CDC, atribuindo ao fornecedor o ônus de comprovar, na responsabilidade civil por acidentes de consumo (fato do produto - art. 12 - ou fato do serviço - art. 14), a inexistência do defeito, encargo que, segundo a regra geral do art. 333, I, do CPC, seria do consumidor demandante.

Nessas duas hipóteses de acidentes de consumo, mostra-se impertinente a indagação acerca dessa questão processual de se estabelecer qual o momento adequado para a inversão do ônus da prova.

Na realidade, a inversão já foi feita pelo próprio legislador (‘ope legis’) e, naturalmente, as partes, antes mesmo da formação da relação jurídico-processual, já devem conhecer o ônus probatório que lhe foi atribuído por lei.

[...]

[...]
a regra de inversão do ônus da prova da inexistência de defeito do produto é a do art. 12, § 3º, inciso II, do CDC, e não a do art. 6º, VIII, do CDC, atribuído pelo próprio legislador ao fabricante, não havendo necessidade de qualquer ato decisório prévio do juiz
.” (
Sem grifos no original
)

Depreende-se do referido excerto que no caso do fabricante, a inversão do ônus da prova se dá de maneira
ope legis
, haja vista possuir melhores condições técnicas de atestar a inexistência de defeito no produto objeto da lide ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, não sendo, portanto, no caso em tela, uma faculdade do Julgador proceder à inversão ante o preenchimento dos requisitos previstos no art. 6º, VIII, do Código Consumerista, mostrando-se desnecessário pronunciamento judicial a respeito dada a imposição prevista em lei (art. 12, § 3º, do CDC).

Concluído nesse sentido, isto é, afastada a aplicação do disposto no inciso VIII do art. 6º, do CDC, prescinde de análise o argumento exposto nas razões recursais quanto à inexistência do pressuposto

da verossimilhança das alegações hábil a justificar a inversão do ônus da prova.

Destarte, afirma-se que, “
embora o Agravado alegue a existência de defeito do produto, não indicou o paradeiro do veículo objeto da lide e seu real estado de conservação, razão pela qual a Agravante encontra-se visivelmente exposta à produção de uma prova impossível
”. Por esse motivo, requer seja ordenado ao consumido
r que mantenha
o veículo em condições de ser periciado, sob risco de tornar a produção de prova impossível.

Vale esclarecer que no Agravo de Instrumento a análise é um tanto quanto restrita: primeiro, aquilo que foi decidido na Instância originária e efetivamente devolvido à Instância Superior; segundo, nos casos de demandas ainda na fase embrionária, às provas documentais submetidas ao efetivo contraditório judicial e ao crivo do MM. Juiz da causa.

Assim, ao analisar o recurso em testilha, deve o Julgador ater-se aos fundamentos da decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce da ação principal.

O fato de a matéria trazida à baila pela Agravante não ter sido apreciada pelo Magistrado singular obsta a sua análise por este Órgão, o qual deve se limitar
à matéria efetivamente devolvida pela parte, conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. SANTA CASA. MÉDICO MEMBRO DO CORPO CLÍNICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SEM APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESAUTORIZAÇÃO DA ENTRADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL. APURAÇÃO DE FALTAS DISCIPLINARES GRAVES. MEDIDA ADEQUADA FRENTE AOS FATOS APURADOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO SUMÁRIA DE VIOLAÇÃO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1.
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
. 2. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo . [...] 7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002061, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)
Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR de ofício. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. Acolhida. inventário. venda de bem para pagamento de advogado contratado exclusivamente pela inventarIante. impossibilidade. Recurso parcialmente conhecido e provido.
1 -
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
. 2 - Inviável a cognição da matéria relativa à prestação de contas pela inventariante, tendo em vista tal matéria não ter sido analisada pelo juiz de primeiro grau. 3 Não havendo conformidade dos herdeiros quanto ao pagamento de advogado contratado exclusivamente pela inventariante, o pleito deverá ser resolvido nas vias ordinárias, conforme estabelece o CPC, em seu art, 643. 4 - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199001071, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020)
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO OBSCURIDADE E OMISSÃO EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA DECISÃO EMBARGADA PARCIALMENTE ANULADA RECURSO PROVIDO, EM PARTE, COM EFEITOS INFRIGENTES
. 1 -
O efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a apreciação pela Corte de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada constitui indevida supressão de instância
. 2 Assim, considerando que a legalidade ou não da aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória não foi ventilada na r. decisão agravada, não poderia esta Corte apreciar tal matéria. 3 Recurso parcialmente provido, com efeitos infringentes, para anular parcialmente a decisão embargada. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024189001449, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2018, Data da Publicação no Diário: 20/09/2018)
Grifei

Desse modo, deixo de me manifestar relativamente ao mencionado ponto, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E A ELE DOU PROVIMENTO
para afastar a aplicação da regra contida no art. 6º, VIII, do CPC – uma vez que a inversão, no caso, decorre da legislação (art. 12, § 3º, II, do CDC).

É como voto.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000604-42.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA

AGRAVADO: LEONIDIO KAPICH

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AIRBAG DEFEITUOSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. ART. 12, § 3º, II, CDC. AFASTADO ART. 6º, VIII, CDC. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1- No caso do fabricante, a inversão do ônus da prova se dá de maneira
ope legis
, haja vista possuir melhores condições técnicas de atestar a inexistência de defeito no produto objeto da lide ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, não sendo, portanto, no caso em tela, uma faculdade do Julgador proceder à inversão ante o preenchimento dos requisitos previstos no art. 6º, VIII, do Código Consumerista, mostrando-se desnecessário pronunciamento judicial a respeito dada a imposição prevista em lei (art. 12, § 3º, do CDC).

2- O fato de determinada matéria exposta pela Agravante não ter sido apreciada pelo Magistrado singular obsta a sua análise por este Órgão, o qual deve se limitar
à matéria efetivamente devolvida pela parte.

3- Recurso parcialmente conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.